Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725753-68.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOAO TAVARES CARDOSO FILHO APELADO: MARCOS ANTONIO BRANCO D E S P A C H O Apelação cível interposta pelo ESPOLIO DE JOAO TAVARES CARDOSO FILHO contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e procedentes os pedidos reconvencionais, referente ao processo 0725753-68.2022.8.07.0003. A parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Conclusos, após. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator